Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. VÍCIO NA VONTADE. INEXISTENTE. FRAUDE EM PACTUAÇÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCIO. FORTUITO INTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pela autora indicam que o contrato de empréstimo foi celebrado com o Banco Pan. O pedido é justamente a declaração de nulidade do contrato. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
5. Na hipótese, embora tenha ficado demonstrado que a autora foi vítima de fraude, a instrução probatória indica que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária. Não ficou caracterizado o nexo causal entre o dano sofrido pela autora e falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a anulação do contrato de empréstimo consignado. A concessão do crédito é ato independente do contrato celebrado com a intermediadora. Desse modo, o contrato de mútuo é válido, pois não há nenhum vício.
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Dano moral configurado.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.